Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULO DE DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. PRECLUSÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público aos cálculos da Contadoria, ao fundamento de que a matéria aventada acerca dos juros e correção monetária a serem aplicados ao caso encontra-se acobertada pela preclusão.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão da matéria atinente à aplicação da Taxa Selic nos cálculos de cumprimento de sentença, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, sobretudo quando existente trânsito em julgado de agravo anterior que enfrentou expressamente os critérios de atualização do débito, incluindo a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida.
4. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do TJDFT adota o entendimento de que a Taxa Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, não havendo ofensa à coisa julgada, ao Tema 99/STJ, à ADC 58/STF ou à Súmula 121/STF, por se tratar de mera substituição de índices de correção monetária.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A rediscussão dos critérios de correção monetária e juros, já fixados em decisão anterior transitada em julgado, encontra óbice na preclusão.
2. A taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes relevantes no voto analisado.